Tribunal: TJMT
Processo: 1046624-41.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046624-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANALY BARBOSA COSTA - CPF: 040.929.661-99 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO SALDANHA VIEIRA - CPF: 024.654.671-90 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1046624-41.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: TANALY BARBOSA COSTA E FLÁVIO ROGÉRIO SALDANHA VIEIRA.

Data do Julgamento:
21/11/2023
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DOS RECLAMANTES - REEMBOLSO NEGADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

No caso, houve falha na prestação do serviço decorrente da negativa de reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas que não foram utilizadas, apesar dos recorridos tentarem resolver a lide na esfera administrativa.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores ultrapassam a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, o ressarcimento a título de dano material em razão dos fatos alegados, é medida que se impõe.

5.

Recursos conhecidos e improvidos.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorridas de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 2.057,77
(dois mil e cinquenta reais e setenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) por danos morais, para cada reclamante, acrescido de correção monetária pelo a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

As recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugnam pela redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

Os recorridos apesar de intimados, não apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença;

(...) Narram as partes reclamantes que adquiriram passagens aéreas para viajar no período de 02/10/2020 a 10/10/2020, mas que em razão da COVID-19 e da reclamante Tanaly pertencer, à época, ao grupo de risco, optaram pelo cancelamento da viagem e pelo reembolso do valor pago.

Relatam que contataram as reclamadas, porém foi negada a restituição, sob a justificativa de que em decorrência de aplicação de multa contratual não haveria saldo para restituir aos reclamantes.

Assim requerem a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência da ação para condenar as reclamadas ao pagamento por danos materiais e morais.

A demandada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA suscita preliminar de impugnação ao valor da causa e no mérito, afirma que atua apenas na intermediação entre o consumidor e a empresa de transporte aéreo, bem como que essa última é a responsável pelo reembolso às partes reclamantes.

Por sua vez, a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, defende que a agência de viagem cancelou a reserva dos reclamantes em 11/11/2020, que não houve ato ilícito praticado pela reclamada, bem como que a narrativa autoral representa mero aborrecimento.

(...)

2.4.Questões de Mérito

Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços pelas reclamadas.

Compulsando o conjunto fático-probatório, entendo comprovada a relação jurídica entre os reclamantes e as reclamadas, em razão da juntada dos bilhetes aéreos

(Ids.

90470600,

90470605, 90470608 e

90470609).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que as passagens aéreas foram adquiridas para viajar no período de 02/10/2020 a 10/10/2020, razão pela qual se aplica a Lei 14.034 de 05 de Agosto de 2020, cuja redação original (vigente na época dos fatos), previa o seguinte:

“Art. 3º

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (...)

§ 3º

O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo” - grifei.

Nota-se que, para os casos como os destes autos, em que houve desistência pelo consumidor, a referida lei prevê duas possibilidades: obtenção de crédito, sem nenhuma penalidade ou reembolso da quantia, com aplicação das penalidades contratuais.

No caso apresentado, houve manifestação de interesse pelo reembolso do valor despendido, pelo que o ressarcimento deveria ter sido realizado no prazo de doze meses contados da data do pedido de cancelamento, que ocorreu em 16/09/2020, conforme Ids.

90470606 e 99817430.

De acordo com os documentos acostados nos Id.

90470604 -pág.03 e Id. 99817431- pág.01 as reclamadas chegaram a disponibilizar o reembolso, porém impuseram multa de R$ 490,00 (...) por trecho e por passageiro, de modo que o valor total de penalidade contratual corresponderia à soma de R$2.940,00(...).

Acontece que a aplicação da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de lesar direitos básicos dos consumidores e promover o enriquecimento ilícito dos fornecedores.
In casu
, vejo que houve o pagamento pelas passagens do total de R$ 2.286,41(...) (Id. 90470608), ao passo em que a penalidade contratual exigida pelas reclamadas foi de R$ 2.940,00
(...).

A quantia cobrada a título de multa corresponde a 128,58% do valor pago, ou seja, excede o valor do contrato, pelo que a considero abusiva e o faço com fundamento no art. 51, IV, do CDC.

Em verdade, entendo que a forma correta e equânime para se calcular a multa é pela incidência do percentual de 10% sobre o valor total do contrato, o que perfaz o montante de R$ 228,64 (...).

Por consequência, será devido o reembolso da quantia de R$ 2.057,77
(...), devidamente acrescida de correção e juros, bem como entendo que a restituição deve ser imediata, porquanto expirado em 16/09/2021 o prazo de 12 meses previsto pela Lei 14.034/2020.

Por fim, destaco que o documento de Id. 90470608 indica que a reclamante TANALY BARBOSA COSTA suportou sozinha o ônus do pagamento das três passagens emitidas, no valor total de R$ 2.286,41(...). Dessa forma, concluo que deve receber com exclusividade os danos materiais. (...)”.

Pois bem. A situação dos autos cinge-se ao fato das requeridas se recusarem a reembolsar os reclamantes, em razão do cancelamento das passagens aéreas, conduta esta que a meu ver é ilícita, isso porque, se os recorridos optaram por não viajar em razão dos reflexos da pandemia de Covid-19, é justo que os valores pagos pelas passagens sejam reembolsados, com a dedução do valor das taxa e encargos pelo cancelamento.

Portanto, a falha na prestação do serviço decorre da inércia da requerida em não atender as solicitações administrativas dos recorridos.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelos recorridos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que os recorridos enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a cada requerente, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, em relação aos danos materiais, entendo que são devidos, uma vez que, diante da alteração do voo contratado, os recorridos optaram por não viajar e solicitaram o cancelamento das passagens e o reembolso.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.º 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes PAULO SERGIO TAKEMI KASHIWAG E WISLLAYNE MACHADO DARY postulam reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriram passagens aéreas junto à empresa Recorrente com destino a Salvador/BA no valor de R$ 1.366,12 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos), no entanto, em razão da pandemia, o voo foi cancelado, motivo pelo qual entraram em contato com a Requerida e solicitaram o reembolso dos valores adimplidos por todos os meios possíveis, contudo, seu pedido não foi atendido pela Recorrida.

2
. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei nº 14.034 /2020,

que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

3. A referida lei estabelece em seu art. 3º, § 3º que:
“O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)”.
Portanto, não se justifica a negativa da empresa Recorrida em reembolsar os valores do serviço contratado e não utilizado pelos Recorrentes.

4
. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

5.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.

6. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença se encontra em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

9. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1017098-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023